Tribunal: TJMT
Processo: 1035489-92.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035489-92.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARLENE ROCHA RODRIGUES - CPF: 577.773.496-00 (APELADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano material e moral, condenando o banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade civil do banco frente aos descontos e (ii) o cabimento de indenização por dano moral em virtude dos descontos irregulares.

III. Razões de decidir

Constatada a ausência de comprovação de má-fé do banco, a repetição do indébito deve ser realizada de forma simples, conforme o art. 42, p.u., do CDC.A simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou demonstração de dano extrapatrimonial relevante, configura mero aborrecimento, não sendo passível de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Sentença reformada para limitar a restituição dos valores descontados à forma simples e afastar a condenação por dano moral.

Tese de julgamento:
“A repetição do indébito, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, exige demonstração de má-fé. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou impacto significativo à honra, caracteriza mero aborrecimento, não gerando indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020; STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
a inexistência dos débitos elencados na inicial
, bem como para
condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores descontados na conta da parte autora
, e indenização pelo dano moral sofrido no importe de R$ 9.000,00. Para fins de liquidação da sentença, determinou que o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação, considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. alega a legalidade das tarifas bancárias cobradas, especialmente as vinculadas à indicação “Cesta Básica de Serviços”, com fundamento na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, a inexistência do dever de restituir, a ausência de responsabilidade civil do banco.

Sustenta, ainda, a violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois a autora teria aderido voluntariamente aos contratos bancários e usufruídos os serviços relacionados e a inexistência de dano moral.

Requer a improcedência da ação. De forma alternativa, pleiteia a minoração da quantia arbitrada para o dano moral, assim como a restituição dos valores descontados na forma simples.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 311854893).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marlene Rocha Rodrigues move ação declaratória de inexistência de débito c/c dano material e moral em face de Banco Bradesco S.A., alegando que foi surpreendida em seu extrato bancário vários débitos de tarifas e outros produtos, as quais desconhece à sua natureza e adesão.

Assevera que os descontos são referentes a pacotes de serviços bancários, no que nunca contratou, requerendo ao final a declaração de nulidade do suposto contrato, com a restituição em dobro do valor pago e indenização por dano moral.

Após regular trâmite processual, a douta magistrada proferiu sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos para
a inexistência dos débitos elencados na inicial
, bem como para
condenar o banco requerido a restituir em dobro os valores descontados na conta da parte autora
, e indenização pelo dano moral sofrido no importe de R$ 9.000,00. Para fins de liquidação da sentença, determinou que o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação, considerando que a relação aqui discutida é extracontratual. Por fim, condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2° do CPC.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. alega a legalidade das tarifas bancárias cobradas, especialmente as vinculadas à indicação “Cesta Básica de Serviços”, com fundamento na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil, a inexistência do dever de restituir, a ausência de responsabilidade civil do banco.

Sustenta, ainda, a violação ao princípio do pacta sunt servanda, pois a autora teria aderido voluntariamente aos contratos bancários e usufruídos os serviços relacionados e a inexistência de dano moral.

Requer a improcedência da ação. De forma alternativa, pleiteia a minoração da quantia arbitrada para o dano moral, assim como a restituição dos valores descontados na forma simples e a incidência de juros de mora a partir do arbitramento.

Pois bem.
De iníc
io, em detida análise dos autos, verifico que a autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos de pacotes de serviços, desde o ano de 2018 até a data da propositura da ação, em sua conta corrente. Alega que desconhece a procedência dos descontos.

A presente lide versa sobre contrato de pacotes de serviços, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos dos pacotes de serviços na conta do autor.

Vislumbra-se que a instituição bancária não juntou nenhuma prova da autorização do correntista, portanto deixou de justificar os descontos realizados,
ônus que lhe incumbia
.

No que tange às alegações do apelante que defende a regularidade do dos descontos na conta corrente do autor, no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular
fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes,
porquanto se constata que o consumidor não celebrou efetivamente o referido contrato.

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser mantida a sentença que
corretamente declarou a inexistência do contrato e condenou o réu a restituir os valores debitados na conta corrente da autora.

Nesse sentido é o julgado desta C. Câmara em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – PRESTADOR DE SERVIÇO FINANCEIRO – REJEITADA
– MÉRITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NA APÓLICE – COBRANÇA INDEVIDA
– REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES –
DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
. A
Instituição Financeira que autoriza o débito automático de valores da conta do consumidor deve permanecer no polo passivo da ação indenizatória que almeja o ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência dos descontos tidos por indevidos, fazendo, desse modo, parte da relação jurídica. Constatada a falsidade da assinatura na apólice impugnada, as cobranças debitadas na conta corrente do autor são indevidas, sendo de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples. A cobrança de valores por serviço de seguro não contratado, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida.”
(RAC n. 1003307-24.2021.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.06.2022 - negritei).

Logo, reconhecida a fraude que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do benefício previdenciário do autor, impõe-se a restituição ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé, observando a prescrição quinquenal
. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos,
merecendo a
colhimento o recurso aviado pelo Banco Bradesco neste ponto.

Por outro lado, o apelante recorre e alega a ausência de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Em que pese à argumentação da autora, ressalto que a simples cobrança perpetrada pela apelante, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela apelada ao receber cobrança indevida, repiso que tal conduta do apelante, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(TJMT, RAC n. 13888/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(TJMT, RAC n. 136780/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018 - negritei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(TJMT, RAIN n. 126898/2017, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017 - negritei).

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões
, não sendo
demonstrado o dano moral, a r. sentença que acolheu o pleito indenizatório da autora deve ser reformada em parte
, para
afastar a condenação imposta para este fim e
determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma simples
. Outrossim, reformo o ônus sucumbencial, que deverão ser suportados por ambas as partes (autor e réu), na proporção de 80% para o réu e 20% para a autora, observando o disposto no art.
98
,
§ 3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos e lhes
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025